Tribunal: TJSP
Processo: 1003968-81.2021.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r do preparo recursal. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003968-81.2021.8.26.0132; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

João Baptista Galhardo Júnior

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

Agravo interno. Irresignação contra a decisão que determinou o recolhimento complementar do preparo recursal. Agravo desprovido.